Tribunal: TJES
Processo: 5002581-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002581-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA SALVADOR FERRREIRA

AGRAVADO: BECAR PETRÓLEO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- As demandas supracitadas não só possuem as mesmas partes, como também trazem como objeto de discussão o mesmo bem imóvel.

II- Ainda que a causa de pedir não seja rigorosamente a mesma – conforme enunciara a r. decisão impugnada –, o CPC/2015 admite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, merecendo realce, acerca do tema, o § 3º do art. 55 da referida codificação processual

III-Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso, para no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002581-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA SALVADOR FERREIRA
AGRAVADO: BECAR PETROLEO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002581-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA SALVADOR FERRREIRA

AGRAVADO: BECAR PETRÓLEO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA SALVADOR FERREIRA
,
haja vista estar inconformada com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que não vislumbrara a conexão entre a ação de usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021 e a demanda reivindicatória nº
0013166-91.2010.8.08.0021 (021.10.013166-9).

Em seu articulado recursal Id. 1273453, o Agravante, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, em seguida, postula pela a reforma decisão objurgada, por entender que ela não se sustenta juridicamente, sobretudo à luz do §3º do art. 55 do Código de Processo Civil.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões.

No Id. 1315303, proferi decisão deferindo o pleito da gratuidade da justiça postulado pelo recorrente e, por conseguinte, deferi o pedido de efeito suspensivo postulado pelo Agravante, para sustar os efeitos da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002581-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA SALVADOR FERRREIRA

AGRAVADO: BECAR PETRÓLEO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA SALVADOR FERREIRA
,
haja vista estar inconformada com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que não vislumbrara a conexão entre a ação de usucapião nº 0009833-68.2009.8.08.0021 e a demanda reivindicatória nº
0013166-91.2010.8.08.0021 (021.10.013166-9).

Em seu articulado recursal Id. 1273453, postula pela a reforma decisão objurgada, por entender que ela não se sustenta juridicamente, sobretudo à luz do §3º do art. 55 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em sua peça recursal, aduz a parte agravante que tramita pela 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, a “ação de usucapião extraordinária”, tombada sob o nº 0009833-68.2009.8.08.0021, na qual figuram as mesmas partes da presente “ação reivindicatória” originaria de nº 0013166-91.2010.8.08.0021, como também traz mesmo objeto em litigio, qual seja, a gleba de terra, situada na zona urbana de Muquiçaba, na antiga fazenda Santa Rosa em Guarapari/ES.

Nesse passo, afirma que a presente ação reivindicatória foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, todavia, o magistrado
a quo,
proferiu decisão determinando a remessa dos autos da presente reivindicatória ao Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, haja vista ter verificado a existência de ação conexa, qual seja, a ação de usucapião, anteriormente ajuizada em que envolvem as mesmas partes.

Ato continuo, argumenta que o Juízo da 3ª Vara Cível, em sua decisão, declarou a incompetência para atuar no feito da presente ação reivindicatória, sob o argumento de que o objeto e a causa de pedir das ações são distintas, portanto, deveriam ser julgadas de maneira independentes.

Sem embargo do refinado tirocínio da r. decisão impugnada, as demandas supracitadas não só possuem as
mesmas partes
, como também trazem como objeto de discussão o
mesmo bem imóvel
.

Ainda que a causa de pedir não seja rigorosamente a mesma – conforme enunciara a r. decisão impugnada –, o CPC/2015 admite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, merecendo realce, acerca do tema, o § 3º do art. 55 da referida codificação processual, cuja redação é a seguinte:

“Art. 55. [...]

§ 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.” [Não existem grifos no original]

Não diverge dessa linha de compreensão a jurisprudência pátria, como ilustram as ementas a seguir:

“CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
Conexão afastada.
As ações envolvem as mesmas partes e o mesmo objeto e, embora a ausência de identidade entre pedidos e causa de pedir, há evidente risco de decisões conflitantes, o que autoriza o reconhecimento da
conexão.
Conflito negativo de
competência julgado improcedente.” (TJRS; CC 0004060-11.2020.8.21.7000; Proc 70083657015; Santa Rosa; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 18/12/2020; DJERS 22/01/2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação reivindicatória e Ação de usucapião. Identidade entre as causas de pedir remotas. Conexão caracterizada. Risco de decisões conflitantes. Conflito conhecido. Competência do Juízo suscitante.
” (TJSP; CC 0008085-77.2020.8.26.0000; Ac. 13449687; Arujá; Câmara Especial; Rel. Des. Guilherme G. Strenger; Julg. 01/04/2020; DJESP 25/06/2020).

Desta feita, na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, sobretudo pela possiblidade de prolação de decisões contraditórias, com subsequente prejuízo às partes, deve o feito ser julgado perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, haja vista a conexão existente entre a ação reivindicatória e a usucapião extraordinária.

Ante o exposto,
conheço do recurso para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO
, para que ambos os feitos sejam julgados perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002581-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRESSA SALVADOR FERRREIRA

AGRAVADO: BECAR PETRÓLEO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- As demandas supracitadas não só possuem as mesmas partes, como também trazem como objeto de discussão o mesmo bem imóvel.

II- Ainda que a causa de pedir não seja rigorosamente a mesma – conforme enunciara a r. decisão impugnada –, o CPC/2015 admite a reunião de processos para evitar decisões conflitantes, merecendo realce, acerca do tema, o § 3º do art. 55 da referida codificação processual

III-Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso, para no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
de

de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.